Tribunal: TJES
Processo: 0009505-26.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009505-26.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA FREIRE SANT ANA ASTORE

APELADO: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSTRUÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTUPIMENTO DE REDE HIDRÁULICA. RESÍDUOS DE OBRA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Ideally Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de R$ 1.300,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais em virtude de danos causados por resíduos de construção (concreto e estopa) em imóvel vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o nexo causal entre a obra e os danos materiais identificados; (ii) estabelecer se há incidência de culpa concorrente da vítima pela ausência de grelha protetora no ralo; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil pelos danos de vizinhança decorrentes de construção possui natureza objetiva, fundamentada no risco da atividade e na lesividade do fato da construção, dispensando a demonstração de culpa.

4)
O laudo pericial comprova o nexo de causalidade ao atestar que o imóvel recebeu detritos de concreto e o entupimento da tubulação decorreu do acúmulo de estopa proveniente da obra da ré.

5)
Inexiste culpa concorrente da vítima, pois o dever de contenção de resíduos e a adoção de medidas de segurança incumbem exclusivamente ao construtor, conforme as normas de segurança do trabalho.

6)
A ausência de grelha no ralo em propriedade privada não autoriza o ingresso de sujidades advindas de desídia na contenção de entulho da obra vizinha.

7)
O descumprimento contumaz de normas de segurança sujeitou a moradora a constante despejo de concreto na varanda e à privação do uso pleno do lar por longo período, o que transborda o mero dissabor e caracteriza dano moral.

8)
O montante indenizatório demanda redução para R$ 8.000,00, a fim de adequar a condenação aos parâmetros de proporcionalidade e aos valores arbitrados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do construtor por danos causados a vizinhos possui natureza objetiva, bastando a prova do nexo causal entre a execução da obra e o prejuízo.

2. O dever de evitar a queda de materiais e resíduos em imóveis lindeiros pertence exclusivamente ao construtor, não se caracterizando culpa concorrente pela falta de dispositivos de proteção internos na residência atingida.

3. O lançamento reiterado de detritos de construção em imóvel vizinho, prejudicando a habitabilidade e o sossego, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 1.277 e art. 945 do Código Civil; itens 18.7.4.2, 18.9.4, alínea d do item 18.9.4.2, alínea a do item 18.9.4.3, item 18.9.4.4.7, item 18.12.15 e item 18.12.15.1 da NR 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2125459/SP; TJ-MG, AC 00471613420148130145; TJ-ES, AC 0019628-86.2013.8.08.0012; TJ-ES, AC 50181016020228080024; TJ-ES, AC 0003045-02.2013.8.08.0020; TJ-ES, AC 0012483-46.2018.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia reside na responsabilidade civil de construtora por danos causados a imóvel vizinho, especificamente quanto ao lançamento de resíduos de construção (concreto e estopa) que ocasionaram o entupimento de rede hidráulica e perturbação ao sossego da moradora.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade do construtor no direito de vizinhança é objetiva, comprovando-se por perícia técnica que o imóvel recebera respingos de concreto e apresentou obstrução do ralo por estopa, material típico de canteiro de obras.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se subsiste o nexo causal entre a obra e os danos materiais, se há incidência de culpa concorrente da vítima pela ausência de grelha protetora no ralo e se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade face às particularidades do caso.

Conforme jurisprudência, a responsabilidade civil pelos danos de vizinhança decorrentes de construção é objetiva, fundamentada no
risco da atividade
e na lesividade do fato da construção, prescindindo da demonstração de culpa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA c/c PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS - EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - PEDIDO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO - DANOS AO TERRENO VIZINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo em apelação deve ser encaminhado por meio da via processual adequada, dirigido ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ou ao relator se distribuída a apelação, não se admitindo seu requerimento nas próprias razões do recurso. II- -
O direito de realizar obras no imóvel, uma das faculdades inerentes à propriedade, não é absoluto, sendo limitado pelos direitos de vizinhança e pelas normas administrativas, além de subordinado aos princípios da função social e da boa-fé objetiva
(arts. 1.277, 1.311 e 1.312, do Código Civil). "No sistema jurídico nacional, à luz do art. 1.277 do CC/2002, vigora nas relações de vizinhança o princípio da responsabilidade objetiva, emergindo o dever de indenizar ou compensar desde que provados a conduta, o dano e o nexo causal" (STJ, REsp: 2125459/SP). III -
A construção civil é atividade sujeita à teoria do risco da atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva do dono da obra e do construtor
. IV - A prova pericial elaborada sob contraditório constitui meio idôneo e suficiente para formar a convicção judicial, restando demonstrado os danos no imóvel vizinho em decorrência da obra. V -
Cabíveis danos morais quando a execução de obra compromete a segurança e sossego da autora, causando danos no imóvel em decorrência de obras realizadas no imóvel vizinho que ultrapassam o limite da normalidade
. VI - Na fixação de indenização por dano moral deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. V.v: APELAÇÃO CÍVEL - NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - DANOS - LOTE VAZIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Para que seja deferida indenização por danos morais, necessário demonstrar que a situação experimentada tenha exposto o requerente a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros. - Meros e passageiros aborrecimentos cotidianos decorrentes do descumprimento contratual, que não causem consequências subjetivas sensíveis, não configuram dano moral passível de indenização. (Des. Cavalcante Motta) (TJ-MG - Apelação Cível: 00471613420148130145, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2026)

Como se observa, a obrigação de indenizar exsurge da constatação do nexo de causalidade entre a execução da obra e o prejuízo ao vizinho, à luz do art. 1.277 do Código Civil, que veda o uso da propriedade que prejudique a segurança, o sossego e a saúde dos lindeiros:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

No caso, observa-se que o laudo pericial assevera que o imóvel recebera detritos de concreto e que o entupimento da tubulação decorrera do acúmulo de estopa proveniente da obra da ré (Id. 19351565).

Afasta-se a tese de culpa concorrente (art. 945 do CC) baseada na ausência de grelha no ralo, pois o dever de contenção de resíduos e a adoção de medidas de segurança (como a instalação de telas fachadeiras) incumbe exclusivamente ao construtor, nos termos da NR
1
18,
in verbis
:

18.7.4 Estrutura de concreto

18.7.4.2 Na montagem das fôrmas e na desforma, são obrigatórios o isolamento e a sinalização da área no entorno da atividade, além de serem previstas as
medidas de prevenção de forma a impedir a queda livre das peças
.

18.9.4 É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de
proteção contra queda de trabalhadores e projeção de materiais
a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje.

18.9.4.2 A proteção, quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:

d) ter
vãos entre travessas preenchidos com tela
ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

18.9.4.3 Quando da utilização de plataformas de proteção primária, secundária ou terciária, essas devem ser projetadas por profissional legalmente habilitado e atender aos seguintes requisitos:

a) ser projetada e construída de forma a
resistir aos impactos das quedas de objetos
;

18.9.4.4.7 As redes, quando utilizadas para proteção de periferia, devem estar associadas a um sistema, com altura mínima de 1,2 m (um metro e vinte centímetros), que
impeça a queda de materiais e objetos
.

18.12.15 O andaime simplesmente apoiado, quando montado nas fachadas das edificações, deve ser
externamente revestido por tela, de modo a impedir a projeção e queda de materiais
.

18.12.15.1

O entelamento deve ser feito
desde a primeira plataforma de trabalho até 2 m (dois metros) acima da última.

Noutro viés, o fato de o ralo estar desprovido de grelha no interior de propriedade privada não autoriza o ingresso de sujidades advindas de desídia na contenção de entulho da obra vizinha.

Admitir a concorrência de culpas em tal cenário seria transferir ao cidadão o risco do empreendimento alheio.

No que tange ao dano moral, as particularidades fáticas justificam a condenação, sobretudo porque a apelante agiu com acentuado grau de negligência ao descumprir as normas de segurança do trabalho de forma contumaz, persistente e sucessiva, operando sem a devida tela de proteção em diversas etapas da obra, o que sujeitou a apelada a constante despejo de concreto na varanda (Id. 19351565, Pág. 10).

É importante recordar que a residência é o asilo inviolável do indivíduo, e a privação do uso pleno do lar, por longo período, transborda o mero dissabor.

Na situação em análise, pondero que o
quantum
indenizatório comporta moderada redução ao patamar de
R$ 8.000,00
, montante que se afigura consentâneo as peculiaridades do caso e a valores comumente arbitrados em situações análogas:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL – (02) APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DO DIREITO DE VIZINHANÇA – OBRA REALIZADA EM TERRENO VIZINHO – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – CULPA CONCORRENTE – PERÍCIA QUE APONTA FRAGILIDADE ESTRUTURAL PRÉVIA DO IMÓVEL DA AUTORA – DANOS MATERIAIS REDUZIDOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – REDUÇÃO DO VALOR – DEMOLIÇÃO DA OBRA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – LAUDO QUE NÃO APONTA A NECESSIDADE - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. De uma análise atenta das conclusões lançadas pelo expert, nota-se que os danos alegados pela autora, notadamente, o comprometimento da sua construção pelo encharcamento, decorrem tanto do sistema de esgotamento do terreno vizinho, quanto da própria estrutura de sua residência. 2. O laudo pericial é enfático em consignar que a casa da autora não possui boa estrutura, tendo sido construída fora das normas, de modo que “as patologias existentes podem derivar de diversas fontes, por não ter boa estrutura as trincas podem ser derivadas de recalque no solo, movimentação do solo, água abundante no solo, promovendo perdas na residência, erro de concepção estrutural e ausência de projetos e esforços não previstos à estrutura.” Por outro lado, o laudo também aponta que a forma da estruturação do esgotamento no terreno vizinho e a construção do aterro, sem o acompanhamento de profissional habilitado, contribuíram para a fragilidade estrutural da casa da autora. 3. O laudo técnico, elaborado por profissional da confiança do juízo, reconheceu que os danos apresentados no imóvel da autora provavelmente não teriam surgido se o sistema de esgotamento da requerida fosse mais eficiente e se essa não tivesse realizado sua obra; porém, também poderiam não ter surgido se acaso a edificação da autora possuísse estrutura adequada, e que, não sendo o caso, a fragilidade da construção contribuiu para a ocorrência do dano. É evidente, portanto, a ocorrência de culpa concorrente, em sua clássica definição. 4. Diante de tais circunstâncias, tendo sido apurado que os valores despendidos pela autora para reparo do imóvel se deram na monta de R$ 2.904,67 (dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), a indenização por danos materiais deve ser fixada na metade do valor do custo total do reparo, em razão da culpa concorrente da requerente. 5. A situação vivenciada pela autora, por certo, extrapolou o mero dissabor, pois não pode ser considerado um “simples aborrecimento” ter de conviver com a situação de ver brotarem trincas, fissuras, infiltrações, no local onde se habita, bem como, de haver o iminente risco de ver sua residência tomada pelas águas, por extenso lapso temporal. 6. No que tange à fixação do quantum indenizatório, observa-se que o valor indenizatório fixado pelo MM. Juízo a quo revela-se muito alto, devendo se sobrelevar, ainda, o reconhecimento da culpa concorrente da autora pelos danos verificados no imóvel, razão pela qual
deve ser reduzido o valor para melhor se adequar ao parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, de modo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se revela como suficiente à reparação do dano na espécie
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019628-86.2013.8.08.0012, Relator.: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO . DIREITO DE VIZINHANÇA. CONCAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores c/c danos morais, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 5.886,40, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido reconvencional foi rejeitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do apelante pelos danos materiais e morais causados por infiltração no imóvel dos apelados; (ii) verificar se os valores fixados para a indenização por danos materiais comportam redução; e (iii) averiguar se os danos morais restam configurados e, caso positivo, se a condenação merece ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito de vizinhança impõe limites ao uso da propriedade para evitar danos a imóveis vizinhos, conforme disposto no art. 1.277 do CC/2002. Configurada a interferência prejudicial, nasce o dever de indenizar, independentemente de culpa, nos termos do art. 927 do CC/2002. A prova pericial aponta que as infiltrações e vazamentos no imóvel dos apelados decorrem tanto da falta de manutenção e impermeabilização no imóvel do apelante quanto de problemas estruturais das áreas comuns do edifício e de vícios construtivos, caracterizando a concausa dos danos. Nos termos do art. 942 do CC/2002, em hipóteses de responsabilidade extracontratual solidária, o causador do dano pode ser condenado integralmente, cabendo-lhe eventual ação regressiva contra os demais corresponsáveis. O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido, excluindo-se itens que não são essenciais ao reparo das infiltrações, tais como armário de banheiro com espelho, kit de acessórios, chuveiro, luminária, ducha, assento e vaso sanitário com caixa. A apuração do montante exato será realizada em liquidação de sentença. O dano moral se configura quando a infiltração gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor, afetando a habitabilidade do imóvel e causando prejuízos à qualidade de vida dos moradores.
No caso concreto, restou demonstrado que os apelados foram submetidos a condições adversas, inclusive com agravamento da saúde de um deles. O valor de R$ 7.000,00 se mostra razoável e proporcional à extensão do dano, não cabendo redução
. A redistribuição da sucumbência não se justifica, pois o polo ativo obteve êxito na maior parte dos pedidos. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50181016020228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA
– DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS PELA EDIFICAÇÃO VIZINHA – PROVA PERICIAL – FATORES DETERMINANTES ATRIBUÍDOS A AMBAS AS PARTES – INADEQUAÇÃO DE PARTE DA FUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA – ESCAVAÇÃO PROFUNDA PARA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO NO LIMITE DO TERRENO DOS AUTORES – DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – PIORA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA RESIDÊNCIA – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS DE FORMA IGUALITÁRIA PELAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar da expert não ter cravado a construção do edifício vizinho como fato determinante para o aparecimento das avarias registradas pelos autores em sua residência, constam do laudo constatações capazes de indicar a interferência direta daquela edificação para a ocorrência do recalque na fundação da casa, tais como a inversão do caimento do piso do box do banheiro e a escavação profunda para a construção dos alicerces prédio. A infiltração na residência dos autores decorrente da remoção da calha quando da edificação do prédio vizinho também foi detectada pela perita. 2. Os registros fotográficos acostados no bojo da manifestação do assistente técnico dos requeridos revelam a existência de buracos sob a fundação da casa dos autores, o que indica a inadequação do solo sobre o qual foi edificada parte das sapatas da referida residência. 3. As provas colacionadas aos autos demonstram que os danos identificados na residência dos autores decorrem tanto dos problemas estruturais verificados em parte da fundação da casa, como da edificação posterior de obra de grande porte em terreno vizinho, com realização de escavações profundas no limite dos dois lotes. 4. Os transtornos causados aos autores a partir da construção do prédio pelos requeridos, o que claramente contribuiu para a danificação da residência prejudicando sua habitabilidade, ultrapassam a seara do mero dissabor. 5.
A quantificação dos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta da edificação do prédio nas condições de habitação da residência.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003045-02.2013.8.08.0020, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISUALIZADO. REPARO NECESSÁRIO E IMPOSITIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)”.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.167.255/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). 2. Neste viés, considerando anterior julgamento de agravo de instrumento, resta operada a preclusão em relação às questões envolvendo a inversão do ônus da prova e o custeio da prova pericial ao seu tempo deferida, na forma do art. 507 do CPC. 3. No particular, em que pese a recorrente tenha postulado, na contestação, a “produção de provas documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão”, certo é que, de acordo com os contornos da lide, a prova pericial seria a mais adequada e efetiva para apurar a (s) causa (s) das infiltrações ocorridas no apartamento da apelada, tratando-se de uma análise estritamente técnica. Neste ponto, convém ressaltar que o art. 370, do CPC, dispõe que cabe ao juiz “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, circunstância torna frágil a tese do alegado cerceamento do deito de defesa, posto que as outras provas questionadas revelar-se-iam irrelevantes para solução da lide. 4. Constatada a falha na prestação dos serviços, com vícios construtivos, compete à apelante, construtora, efetuar os reparos necessários, assim como indenizar os prejuízos decorrentes do ocorrido. 5. Demonstrados os danos morais, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. 6.
Nada obstante, afigura-se desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais. Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva, não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio.
7. Não é devida qualquer indenização pela suposta desvalorização do imóvel, máxime quando considerado que os vícios construtivos, notadamente a infiltração, serão todos reparados pela apelante, conforme determinado pelo julgador a quo na sentença. A despeito da inversão do ônus da prova e da ausência laudo pericial, não há qualquer indício mínimo de que o imóvel não possa ser reparado ou, ainda, da ocorrência da redução de preço do apartamento em questão no mercado imobiliário local. 8. Recurso parcialmente provido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012483-46.2018.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
.

É como voto.

1

https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-18-atualizada-2026.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)